Tribunal: TJDFT
Processo: 0746220-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0746220-72.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE LUIZ GONCALVES RODRIGUES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por JOSE LUIZ GONCALVES RODRIGUES contra a decisão proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília nos autos da ação indenizatória por danos materiais e morais ajuizada pelo ora agravante contra BANCO DO BRASIL S/A, pela qual indeferido o pedido de tutela de urgência. Esta a decisão agravada: “Trata-se de ação sob o procedimento comum ajuizada por JOSE LUIZ GONCALVES RODRIGUES em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A, na qual a parte autora formulou pedido de tutela de urgência. Em síntese, a parte autora narrou que foi vítima da ação de estelionatário que se passou por funcionário da ré. Na oportunidade, o golpista realizou diversas transferências e pagamentos por meio da utilização da conta do autor. Alegou, inclusive, que houve compras em outro estado da federação, enquanto ele sempre esteve em Brasília. Após discorrer sobre o direito que entende lhe assistir, requereu, em sede de tutela de urgência: “a) a suspensão imediata dos descontos indevidos, referentes aos três cartões não reconhecidos; b) a determinação para que os valores referentes às faturas fraudulentas não sejam debitados diretamente dos proventos do autor, sob pena de agravar ainda mais sua situação financeira; c) a expedição de ordem judicial para cessar qualquer cobrança direta em conta corrente ou desconto em folha até o julgamento definitivo da presente demanda; d) que o banco seja compelido a levantar o saldo negativo da conta bancária do autor, decorrente dos descontos indevidos já efetuados, e a excluir a possibilidade de incidência de juros e encargos sobre tais valores; e) a fixação de prazo de 48 (quarenta e oito) horas para cumprimento da decisão judicial; f) a imposição de multa diária (astreintes) em valor a ser fixado por Vossa Excelência, em caso de descumprimento da ordem judicial.” Decido. Para a concessão da tutela provisória de urgência, necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando-se os autos, atento ao narrado na petição inicial, bem como em análise à documentação acostada, e em juízo provisório, verifico não estarem configurados os requisitos acima elencados. Ao menos em sede de cognição sumária, não resta evidenciada qualquer nexo entre a conduta do banco réu e a alegada fraude. No caso, o próprio autor confessa que realizou as determinações do fraudador, o que permitiu o acesso deste à sua conta bancária. Assim, num juízo de cognição sumária, o autor incorreu em negligência. Tampouco é possível, neste momento processual, vislumbrar a alegada falha na segurança do sistema do banco, sendo necessária maior dilação probatória para tanto. Até que se esclareçam as eventualidades do suposto golpe, não há, em verdade, fumaça do bom direito a amparar a pretensão do autor, sendo prudente a abertura do contraditório. Logo, em análise superficial dos autos, não se verifica a probabilidade do direito do autor. Ante o exposto, indefiro a tutela de urgência requerida. Diante das peculiaridades do caso, deixo de designar audiência de conciliação neste momento, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Cite-se o requerido para apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de ser considerado revel e presumirem-se verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344 do CPC). O prazo para contestação, que dever observar a regra do art. 231, V, do CPC, é contado a partir da data da consulta eletrônica neste sistema judicial. A referida consulta eletrônica deverá ser efetuada em até 10 (dez) dias corridos contados do recebimento, via sistema, deste ato, sob pena de considerar-se automaticamente realizada no dia do término do prazo (arts. 231 e 270, do CPC c/c com os arts. 6o e 9o, da Lei 11.419/2006). Advirta-se a parte requerida de que sua contestação deverá ser subscrita por advogado regularmente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil ou por defensor público.” – ID 252457526 dos autos n. 0752582-87.2025.8.07.0001; grifei Nas razões recursais, o agravante alega: “Logo de início, cumpre destacar que o presente caso não se trata de mera alegação genérica de falha de segurança, mas de uma sequência de fatos comprovados documentalmente, todos já constantes dos autos de origem, que revelam inequívoca negligência do Banco do Brasil. 1. As compras impugnadas são totalmente fora do perfil do autor, com limites diários e mensais excedidos em mais de duas vezes o valor de seu salário líquido, sem qualquer bloqueio. 2. O banco foi formalmente comunicado, anteriormente (17/08/25), bem como no dia 19/08/2025 (protocolo no 121208836), ocasião em que o próprio atendimento reconheceu a ocorrência de fraude, bloqueou temporariamente a conta e prometeu adotar medidas de segurança. 3. Mesmo após o alerta oficial de fraude, o Banco liberou a geração de três novos cartões de crédito (finais 1747, 1921 e 8230), por meio dos quais foram realizadas compras físicas e de alto valor em João Pessoa/PB, enquanto o autor permanecia em Brasília/DF, fato devidamente comprovado por documentos (Anexo 10 da Petição Inicial). 4. As faturas fraudulentas somam mais de R$90 mil, valor mais de 6 vezes superior à renda mensal do autor (R$13 mil reais). 5. O próprio banco reconheceu a irregularidade de parte das transações, ao proceder ao estorno de algumas delas. Tal conduta, entretanto, evidencia contradição e desídia, pois não há razão lógica ou jurídica para manter a cobrança das demais compras fraudulentas, todas realizadas sob as mesmas circunstâncias.” (ID 77571308, p.2). Sustenta: “O agravante, cliente do Banco do Brasil há mais de quarenta anos, sempre manteve conduta financeira estável e compatível com sua renda mensal, possuindo apenas um cartão de crédito (Ourocard Visa, final 5789), com gastos regulares e moderados. Contudo, em 17/08/2025, o autor comunicou à instituição uma primeira transação suspeita, solicitando o bloqueio e contestação da compra indevida. Dois dias depois, em 19/08/2025, entrou em contato com a central do banco (protocolo no 121208836), relatando a ocorrência de golpe, após perceber que terceiros haviam acessado sua conta e realizado transferências e pagamentos fraudulentos. Naquela oportunidade, o banco reconheceu a fraude e afirmou ter adotado as providências cabíveis, inclusive o bloqueio de senhas e cartões. Entretanto, o que se verificou foi o exato oposto: poucos dias após o alerta formal do cliente, o banco autorizou a emissão de três novos cartões de crédito (finais 1747, 1921 e 8230) — todos não solicitados pelo agravante —, os quais foram utilizados para compras presenciais de altíssimo valor em João Pessoa/PB, cidade onde o autor jamais esteve, conforme comprovado por documentos e registros de localização anexados aos autos (Anexo 10 da Petição Inicial). As compras realizadas por meio desses cartões fraudulentos totalizaram R$90.567,54, valor superior a 6 vezes a renda líquida do agravante, o qual aufere cerca de R$13 mil mensais. Além de estarem fora do perfil de consumo, as transações ultrapassaram os limites diários e mensais do cliente, sem qualquer bloqueio preventivo — o que demonstra falha evidente no sistema de detecção de risco e na validação de identidade dos usuários.” (ID 77571308, p.2/3). Assevera que “parte das compras foi estornada pelo próprio banco, reconhecendo a irregularidade em algumas operações — mas, de forma arbitrária e sem critério, manteve a cobrança das demais, inclusive lançando valores fraudulentos nas faturas subsequentes, que alcançam montante superior a R$ 80 mil, já com juros, encargos e saldo negativo em conta” (ID 77571308, p.5). Quanto ao pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, aduz: “O requisito do fumus boni iuris encontra-se plenamente demonstrado, na medida em que a controvérsia envolve falha na prestação do serviço bancário, em contexto de golpe amplamente reconhecido pela jurisprudência pátria. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp no 2.229.519/DF, reafirmou que as instituições financeiras respondem pelos danos decorrentes de fraudes, ainda que envolvam o uso de senhas pessoais do consumidor, quando evidenciada a omissão na detecção e bloqueio de transações atípicas. ( ) O risco à subsistência é evidente: o comprometimento de salário e a possibilidade de negativação do nome ou protesto indevido configuram dano grave e de difícil reparação, nos termos do art. 300 do CPC.” (ID 77571308, p.6/7). Por fim, requer: “Diante da presença dos requisitos legais, requer-se a concessão da tutela de urgência recursal, determinando-se que o Banco do Brasil: 1. a suspensão imediata dos descontos indevidos, referentes aos três cartões (finais 1747, 1921 e 8230) não reconhecidos; 2. a determinação para que os valores referentes às faturas fraudulentas não sejam debitados diretamente dos proventos do autor, sob pena de agravar ainda mais sua situação financeira; 3. a expedição de ordem judicial para cessar qualquer cobrança direta em conta corrente ou desconto em folha até o julgamento definitivo da presente demanda; 4. que o banco seja compelido a levantar o saldo negativo da conta bancária do autor, decorrente dos descontos indevidos já efetuados, e a excluir a possibilidade de incidência de juros e encargos sobre tais valores; VII – DOS PEDIDOS Diante do exposto, requer: a) O recebimento do presente Agravo de Instrumento, com formação do respectivo instrumento (art. 1.017, §5o, CPC); b) O deferimento da tutela de urgência recursal nos termos acima; c) A intimação do agravado para contrarrazões; d) A comunicação imediata ao juízo de origem acerca da decisão proferida neste recurso; e) Ao final, o provimento do agravo, reformando-se a decisão de 06/10/2025, para conceder integralmente a tutela de urgência pleiteada na origem.” (ID 77571308, p.7). Preparo regular (ID 77577952). É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, I do CPC (indeferimento de tutela de urgência). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Quanto à probabilidade do direito, Luiz Guilherme Marinoni assevera que a probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica, que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder tutela provisória (Novo Código de Processo Civil Comentado. 1a edição, Revista dos Tribunais. p. 32). Risco de danos, como pressuposto para concessão da tutela de urgência, deve ser certo, atual e grave, consoante lições de Fredie Didier Júnior: "Importante é registrar que o que justifica a tutela provisória de urgência é aquele perigo de dano: i) concreto (certo), e, não hipotético ou eventual, decorrente de mero temor subjetivo da parte; ii) atual, que está na iminência de ocorrer, ou esteja acontecendo; e, enfim, iii) grave, que seja de grande ou média intensidade e tenha aptidão para prejudicar ou impedir a fruição do direito.” (DIDIER JR, Fredie. Curso de Direito Processual Civil: teoria da prova, direito probatório, ações probatórias, decisão, precedente, coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela. 11 ed. - Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, v. 2., p. 610). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, vislumbro os requisitos autorizadores à concessão da medida liminar vindicada, probabilidade do direito e perigo de dano que se evidenciam. Trata-se, na origem, de ação indenizatória por danos materiais e morais ajuizada em 01/10/2025 por JOSE LUIZ GONCALVES RODRIGUES (idoso, 62 anos de idade – RG – ID 251930197, origem) contra BANCO DO BRASIL S/A, na qual narrou ter sido vítima de golpe: “No dia 17 de agosto de 2025, por meio do protocolo no 121138796, o Autor entrou em contato com o Réu para contestar uma compra realizada no dia 14/08/2025, no valor de R$899,00 (oitocentos e noventa e nove reais), a qual não reconhecia como de sua autoria. Surpreendentemente, apenas dois dias após essa contestação, em 19 de agosto de 2025, o Autor recebeu contato telefônico de um suposto funcionário do Banco do Brasil, o qual informava que estariam ocorrendo movimentações suspeitas em sua conta bancária. Considerando o contexto — inclusive o recente contato com o banco para contestação de uma compra não reconhecida —, o Autor acreditou estar, de fato, tratando com um funcionário legítimo da instituição. ( ) Na ocasião, ao tentar acessar o aplicativo do banco para fazer a conferência de tais movimentações, ou seja, agindo com cautela, percebeu que o acesso de fato estava bloqueado, situação confirmada pelo interlocutor, que afirmou ter realizado o bloqueio por segurança. A combinação de fatos — o bloqueio do aplicativo, as informações coerentes e o momento delicado vivido — levou o Autor a acreditar que estava sendo orientado corretamente. Com o intuito de proteger seus dados e evitar prejuízos maiores, o Autor dirigiu-se até um terminal de autoatendimento do Banco do Brasil, onde seguiu os procedimentos que lhe foram repassados. Após essas ações, foi orientado a desinstalar o aplicativo e reinstalá-lo apenas no dia seguinte, a partir das 17h40. No entanto, ainda no dia 19/08/2025, após encerrar a ligação, o Autor passou a desconfiar da situação e prontamente entrou em contato com a Central do Banco do Brasil (telefone 4004-0001 - Protocolo 121208836). Na referida ligação, foi informado de que havia sido vítima de um golpe e que já haviam sido realizadas 04 transações fraudulentas em sua conta, sendo elas: Recarga de celular no valor de R$ 30,00 para o número (61) 9888-7757; Pagamento de boleto no valor de R$ 10.000,00 em nome de Carlos Charles Mota Araujo (CNPJ 61.801.332/0001-60); Pagamento de outros dois boletos, nos valores de R$11.497,87 e R$2.233,46, respectivamente. ( ) Diante da gravidade da situação, a atendente do Banco Réu afirmou que tomou as devidas providências para tentar reaver os valores, bem como bloqueou senhas, cartões e contas vinculadas ao Autor. Não somente, orientou que o mesmo comparecesse à agência bancária no prazo de até 24 horas para finalizar o procedimento e regularizar sua conta, diretamente com o seu gerente. No dia seguinte, 20 de agosto de 2025, o Autor compareceu à agência conforme recomendado, sendo atendido por um verdadeiro funcionário do banco, ao qual relatou toda a ocorrência. O funcionário informou que os procedimentos protocolares foram realizados e solicitou o envio do boletim de ocorrência, bem como dos documentos referentes ao golpe sofrido. Tais documentos foram devidamente encaminhados pelo Autor ainda na manhã do mesmo dia, conforme comprovante a seguir: ( ) Confiando na instituição com a qual mantém vínculo há mais de quatro décadas, o Autor acreditava que o problema seria resolvido. Contudo, em 1o de setembro de 2025, por volta das 7h00, ao verificar seu extrato bancário por meio do aplicativo, percebeu que havia mais três cartões de crédito vinculados à sua conta, além do seu cartão habitual (Ourocard Visa - final 5789). Os referidos cartões — que o Autor jamais solicitou ou recebeu — apresentavam diversas compras não reconhecidas, realizadas entre os dias 19/08/2025 e 25/08/2025, em estabelecimentos físicos localizados na cidade de João Pessoa/PB. Ocorre que, durante todo esse período, o Autor encontrava-se em Brasília/DF, o que demonstra de forma inequívoca que não foi o responsável por tais aquisições. Aliás, o autor traz, aos autos, comprovante que se manteve em Brasília durante todo este período. As compras indevidas foram as seguintes: R$65.379,69 no Cartão Ourocard Platinum Mastercard – Final 1747, com valores à vista e parcelados até abril de 2026; R$2.000,00 no Cartão Ourocard Elo Grafite – Final 1921, com vencimentos em setembro e outubro de 2025; R$23.187,85 no Cartão Ourocard Platinum Visa – Final 8230, com parcelas até junho de 2026. O total das compras: R$90.567,54 (noventa mil, quinhentos e sessenta e sete reais e cinquenta e quatro centavos).” (ID 251928681, origem) Ao final, requereu, em sede de tutela de urgência, a suspensão da cobrança das compras realizadas mediante fraude e dos juros e correção monetária e, no mérito, a declaração de inexistência do débito referente às compras no valor de R$73.713,56 e a indenização por danos materiais e morais no valor de R$10.000,00 (ID 251928681, origem). O autor juntou aos autos seu contracheque do mês de agosto/2025 (ID 251928684, origem), comprovante de residência em Brasília/DF (ID 251928686, origem), boletins de ocorrência policial (IDs 251930199, 251930201 e 251930203, origem), registro de chamadas telefônicas (ID 251930205, origem), declaração emitida pelo Gabinete do Comandante do Exército Brasileiro de que o autor esteve em Brasília no mês de agosto/2025 (ID 251930208, origem), extrato bancário do período de 01/03/2025 a 31/08/2025 (ID 251930211, origem), extrato de sua conta poupança do período de março/2025 a agosto/2025 (ID 251930213, origem), faturas do cartão de crédito dos meses de março/2025 a outubro/2025 (ID 251930214, origem), contestação administrativa e resposta do Banco (IDs 251930216 e 251930217, origem). Conforme relatado, a tutela de urgência foi indeferida. Muito bem. Na hipótese, probabilidade de direito e risco de dano que militam em favor do autor/agravante. Ainda que não se possa afirmar, de forma cabal, ter se tratado de fraude, há indicativos de que as compras realizadas nos dias 19/08/2025 a 25/08/2025 destoam do perfil de consumo do autor e deveriam ter sido detectadas pelo Banco réu/agravado, com tomada de providências como emissão de alerta ao consumidor e realização de bloqueio da compra, o que não ocorreu para todas as compras. Exemplificativamente: as faturas de cartão de crédito (cartão final 5789) dos meses de março a agosto/2025 totalizaram os valores de R$8.079,33, R$2.496,42, R$5.118,20, R$5.604,01, R$4.613,98 e R$7.294,67; já as faturas do cartão (cartão final 0000) nos meses de setembro e outubro/2025 totalizaram R$41.514,31, R$16.934,14 e R$19.386,92 (ID 251930214, origem). Chama a atenção que, nas faturas dos meses de setembro e outubro/2025, as compras foram realizadas presencialmente em João Pessoa e em Caramuru, enquanto nas faturas dos meses anteriores, as compras realizadas fisicamente foram feitas em Brasília (ID 251930214, origem). Ademais, consta nos autos comprovante de residência do autor em Brasília/DF (ID 251928686, origem) e declaração emitida em 22/09/2025 pelo Gabinete do Comandante do Exército Brasileiro de que “o Cap QAO R/1, José Luiz Gonçalves Rodrigues, CPF 423.206.580-68, prestador de tarefa lotado na Assessora Parlamentar do Gabinete do Comandante do Exército em Brasília/DF, esteve presente em todas as atividades diárias no mês de agosto de 2025, não se afastando da guarnição de Brasília-DF” (ID 251930208, origem). Acrescenta-se ainda que, além de as operações terem ocorrido livremente, o autor fez lavrar 3 (três) comunicações de ocorrência policial (no 169.566/2025-1, 156.523/2025-1 e 147.919/2025-1) nas quais constam: “O comunicante foi vítima, no mês de agosto, do golpe do WhatsApp, quando cartões de crédito foram criados e compras foram realizadas em seu nome. Desde o ocorrido, efetuou os cancelamentos por meio de ligações ao SAC e à Central de Cartões do Banco do Brasil, além de atendimento presencial na agência Banco do Brasil Quartel-General, em Brasília/DF. Também foram registradas ocorrências policiais na Polícia Civil do DF: em 20/08/2025 (Ocorrência No 147.919/2025-1, Protocolo No 2252499/2025) e em 02/09/2025 (Ocorrência No 156.523/2025-1, Protocolo No 2387326/2025). No dia 20/09/2025, por volta das 19h00, ao conferir o extrato bancário do Banco do Brasil em seu aplicativo do celular (número 61 99506-3391), conta corrente Agência 00345, CC 52.272-4, o comunicante percebeu que a conta apresentava saldo negativo devido ao lançamento de um débito não reconhecido de R$ 5.900,97 referente à fatura do cartão Ourocard Platinum Visa, final 8230. Além disso, existem lançamentos futuros parcelados até junho de 2026 no valor de R$ 23.187,85. De imediato, o comunicante entrou em contato com o SAC pelo telefone 0800 729 0722, protocolo 122192842, informando que não reconhece o débito de R$ 5.900,97, que gerou saldo negativo e consequente cobrança de juros bancários. O atendente do SAC informou que registrou a ocorrência e que o Banco do Brasil retornaria o contato em até 7 dias. Existem ainda outros débitos não reconhecidos pelo comunicante, com lançamentos futuros, como em 04/10/2025, no valor de R$ 16.777,34, referentes ao Cartão Ourocard Platinum Mastercard, final 1747, com compras à vista e parceladas até abril de 2026. O comunicante reitera que nunca solicitou os cartões Ourocard Platinum Mastercard, final 1747, e Ourocard Platinum Visa, final 8230, e tampouco recebeu os referidos cartões em seu endereço. Portanto, não reconhece qualquer despesa em seu nome relacionada a esses cartões.” (ID 251930199, origem) “Comunicante informa que: "No dia 1/09/2025, por volta das 7h00, o(a) comunicante ao conferir o extrato bancária do Banco do Brasil no seu aplicativo do celular número (61) 9888-7757, percebeu que existia além do seu cartão de credito Ourocard Visa- Final 5789 outros 3 (três) cartões vinculados a sua conta corrente, com lançamentos que não reconhece e não efetuou as compras presenciais realizadas em João Pessoa/PB entre 19 Ago 25 até 25 Ago 25, pois o comunicante encontrava-se em Brasília nesse período. Foram realizadas as seguintes compras à vista e parceladas: - R$ 65.379,69 no Cartão Ourocard Platinum Mastercard- Final 1747, com compras avista e parceladas até abril de 2026; - R$ 2.000,00 no Cartão Ourocard Elo Grafite- Final 1921, setembro e outubro de 2025; - R$ 23.187,85,00 no Cartão Ourocard Platinum Visa- Final 8230 no valor de avista e parceladas até junho de 2026; Totalizando até o momento o montante de R$ 90.567,54. O comunicante informa que está e a segunda vez que tem suas contas do Banco do Brasil invadidas no mês de agosto, conforme registro policial em 20 Ago 25 (Ocorrência No: 147.919/2025-1 Protocolo No: 2252499/2025 na Policia Civil do DF). Diante da situação, o comunicante dirigiu-se a agência do Banco do Brasil no SMU e o atendente do BB bloqueou imediatamente as senhas, cartões e contas vinculadas e orientou que como as compras foram presencias e não poderia fazer o cancelamento das despesas e que era necessário registrar uma ocorrência policial e fazer a contestação de através de contato telefônico com o serviço de SAC dos cartões, e ainda que pela complexidade do fato deveria procurar um advogado para representa-lo. O comunicante indagou se era possível fazer uma reclamação ao Banco Central e foi informado que esse tipo de ação é individual dos clientes. O Comunicante reitera que não fez a solicitação dos cartões Ourocard Platinum Mastercard- Final 1747, Ourocard Elo Grafite- Final 1921 e Ourocard Platinum Visa- Final 8230 1921 e tampouco recebeu os referidos cartões "” (ID 251930201, origem) “No dia 19/08/2025, por volta das 16h00, o(a) comunicante recebeu um contato telefônico via WhatsApp do número (61) 9888-7757, de um indivíduo que se identificou como André Luiz, suposto gerente da conta BB no 34-5 do(a) comunicante. Durante a ligação, o indivíduo afirmou que o aparelho celular Motorola do(a) comunicante estaria gerando transações suspeitas. Em seguida, enviou um extrato de boleto bancário em nome do titular José Luiz Gonçalves, no valor de R$ 4.980,00, emitido para a instituição Mercado Pago. Naquele momento, o(a) comunicante tentou acessar o aplicativo do Banco do Brasil (BB), mas percebeu que o acesso estava bloqueado. O indivíduo informou que ele próprio havia realizado o bloqueio e orientou o(a) comunicante a se dirigir a um terminal de autoatendimento do BB para realizar procedimentos de "segurança". Para isso, encaminhou o contato de uma suposta atendente chamada Mirella Rodrigues, do número (61) 9022-4937, com a instrução de enviar a palavra-chave "AJUDA" para iniciar o atendimento. Por meio de videochamada com Mirella, o(a) comunicante foi guiado(a) com a câmera do celular aberta, seguindo as instruções para realizar procedimentos no terminal de autoatendimento do BB, supostamente para cancelar transações indevidas. Após os procedimentos, foi orientado(a) a desinstalar o aplicativo do BB do seu celular e reinstalá-lo no dia seguinte, 20/08/2025, a partir das 17h40min. Após sair do autoatendimento, o(a) comunicante passou a desconfiar da situação e entrou em contato com a central de cartões do Banco do Brasil (4004-0001). Na ligação, foi informado(a) de que havia sido vítima de um golpe e que haviam sido realizadas as seguintes transações fraudulentas: - Uma recarga de celular no valor de R$ 30,00 para o número (61) 9888-7757; - Um pagamento de boleto no valor de R$ 10.000,00 em nome de Carlos Charles Mota Araujo, CNPJ 61.801.332/0001-60 e - Outros dois pagamentos de boletos, nos valores de R$ 11.497,87 e R$ 2.233,46. Diante da situação, a atendente do BB bloqueou imediatamente as senhas, cartões e contas vinculadas ao(a) comunicante e orientou que este comparecesse à agência bancária em até 24 horas para refazer os procedimentos de segurança e acesso com o gerente da conta. O(a) comunicante acrescenta que, no dia 18/08/2025, já havia entrado em contato com o autoatendimento do BB para contestar uma compra no valor de R$ 899,00, datada de 14/08/2025, a qual não foi realizada pelo(a) comunicante.” (ID 251930203, origem) Assim é que, por sua natureza e características, as operações realizadas mostram-se atípicas e destoantes do perfil regular de consumo do correntista, conforme histórico de transações apresentado, fato que costuma ser (ou, pelo menos, deveria ter sido) detectado pelo sistema de monitoramento do Banco, e não o foi. De se ver que a suspensão da cobrança das compras e dos juros e correção monetária em questão não configura medida irreversível; caso o pedido seja julgado improcedente, o agravante deverá quitar os débitos acrescidos dos seus consectários legais e demais prejuízos decorrentes da efetivação da tutela de urgência (art. 302, CPC). Assim é que, em juízo de cognição sumária e sem prejuízo da reanálise da matéria, defiro o pedido de antecipação da tutela para determinar a BANCO DO BRASIL S/A que, até o julgamento do recurso pelo colegiado, abstenha-se de efetuar as cobranças das compras realizadas nos cartões de crédito do autor/agravante entre os dias 19/08/2025 a 25/08/2025, bem como dos juros e correção monetária, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (mil reais). Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões. Brasília, 23 de outubro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora